Tribunal: TJPA
Processo: 0812236-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812236-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ODOSIO RACHOR, LORI TERESINHA RACHOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

PROCURADOR: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento e preservara decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, a qual rejeitara exceção de pré-executividade e determinara o prosseguimento de execução fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária promovida pelo Banco do Brasil S/A.

2. Os embargantes alegam omissões quanto à inexigibilidade e iliquidez do título, nulidade por ausência de intimação acerca de desarquivamento, ilegitimidade do exequente, irregularidade documental, impenhorabilidade de valores e de imóvel rural, além de exceção do contrato não cumprido, postulando prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao apreciar o agravo interno, e se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito das matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relativas à validade e exigibilidade do título executivo, à ausência de reconhecimento direto de prescrição intercorrente, à inexistência de nulidade por desarquivamento sem decisão formal e à falta de comprovação das hipóteses de impenhorabilidade alegadas. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente à solução da controvérsia. 7. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios legais, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência de erro, omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A mera finalidade de prequestionamento não supre a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 783 e 833, VIII; CF/1988, art. 5º, XXVI; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812236-81.2023.8.14.0000

COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE/AGRAVANTES: JOSÉ ODÓSIO RACHOR e LORI TERESINHA RACHOR

EMBARGADO: ACORDO (Id.30843707)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Id.30843707, opostos por JOSÉ ODÓSIO RACHOR e LORI TERESINHA RACHOR, em face do
acórdão - Id.
30843707
, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, ao apreciar
Agravo Interno
interposto pelos ora embargantes, decidiu conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão monocrática que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, preservado a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que rejeitara a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e determinara o prosseguimento da execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas
razões

recursais
- Id.30843707, os embargantes sustentam a ocorrência de omissões no acórdão embargado, afirmando que o julgado não teria enfrentado adequadamente diversas teses jurídicas suscitadas ao longo da tramitação do recurso.

Alegam, inicialmente, que a decisão teria deixado de apreciar de forma suficiente a alegação de inexigibilidade do título executivo, sustentando que a execução teria sido ajuizada antes do vencimento da obrigação, em razão de sucessivas prorrogações contratuais que teriam deslocado o termo final da dívida para data posterior ao ajuizamento da execução.

Aduzem, ainda, que o acórdão não teria enfrentado a tese relativa à iliquidez da obrigação executada, sob o argumento de que o valor cobrado pelo exequente não corresponderia à quantia efetivamente liberada aos devedores no âmbito do financiamento rural, circunstância que comprometeria os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, previstos no art. 783 do Código de Processo Civil.

Sustentam, igualmente, a existência de omissão quanto à alegada nulidade processual decorrente da ausência de intimação dos executados acerca do desarquivamento da execução, asseverando que o processo teria permanecido suspenso e posteriormente arquivado, sendo retomado sem a prévia ciência dos executados, o que configuraria afronta ao devido processo legal e às regras processuais que disciplinam a suspensão do processo.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise da suposta ilegitimidade do exequente e irregularidade documental na formação do título executivo, afirmando que a execução teria sido instruída com cópias simples de documentos que não comprovariam adequadamente a constituição válida da relação processual e da capacidade postulatória dos representantes do credor.

Outrossim, alegam que o acórdão embargado não teria apreciado de forma adequada as questões relativas à impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária e à impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, sustentando tratar-se de pequena propriedade rural explorada pela família dos executados, circunstância que atrairia a proteção constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, bem como a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Por fim, afirmam que também teria havido omissão quanto à tese da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, sob o argumento de que a instituição financeira exequente não teria liberado integralmente os valores pactuados no contrato de financiamento rural, circunstância que impediria a cobrança da obrigação nos termos postulados.

Destacam, ademais, que os presentes embargos possuem também finalidade de prequestionamento, visando provocar manifestação expressa desta Corte acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados como violados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas, com a explicitação das razões de decidir sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a necessidade de revisão do julgado.

Sem contrarrazões
, conforme certidão exarada, sob o Id.31641808.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço de ambos os embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente interpostos.

Antecipo que, no mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Explico.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, constituindo instrumento processual de integração do julgado, e não meio recursal voltado à rediscussão do mérito da controvérsia ou à simples manifestação de inconformismo da parte vencida.

A natureza integrativa dos aclaratórios impõe limites objetivos ao seu cabimento, razão pela qual sua utilização deve restringir-se às hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Confira-se:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões submetidas à apreciação desta Corte.

Com efeito, ao apreciar o Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, o colegiado consignou expressamente que não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida, motivo pelo qual se manteve a conclusão no sentido do desprovimento do recurso.

O acórdão registrou, de maneira expressa, que a cédula rural pignoratícia e hipotecária que embasa a execução constitui título executivo extrajudicial válido e exigível, não havendo prova inequívoca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação capaz de afastar sua eficácia executiva.

Da mesma forma, foi enfrentada a alegação de prescrição intercorrente, tendo o julgado consignado que, embora se trate de matéria de ordem pública, sua análise demanda pronunciamento do juízo de origem, inclusive para oportunizar o contraditório à parte exequente, não sendo possível reconhecê-la diretamente no âmbito do agravo de instrumento sem a adequada verificação da dinâmica processual da execução.

Também foi apreciada a alegação de nulidade decorrente da ausência de decisão formal de desarquivamento do processo executivo, concluindo o acórdão que tal circunstância, por si só, não enseja nulidade processual, sobretudo quando verificado que as comunicações posteriores foram regularmente realizadas por meio do Diário de Justiça eletrônico, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à parte executada.

No tocante à constrição patrimonial impugnada, igualmente restou consignado que não houve comprovação suficiente de que os bens constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

Especificamente quanto ao imóvel rural indicado pelos executados, o acórdão ressaltou que o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil exige a demonstração objetiva de que o bem se enquadra no conceito de pequena propriedade rural explorada diretamente pela entidade familiar, circunstância que não restou devidamente comprovada nos autos.

Assim, observa-se que o julgado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

Importa lembrar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão apresente motivação adequada e suficiente para resolver a controvérsia.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Dessa forma, a análise das razões recursais evidência que os embargantes pretendem, em realidade, rediscutir matéria já apreciada no julgamento, buscando a reapreciação de fundamentos já examinados por esta Turma Julgadora.

Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados como sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

No que se refere ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que a oposição de embargos declaratórios com tal finalidade não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo qualquer vício integrativo no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a decisão monocrática anteriormente proferida, ora objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026